Tribunal: CARF
Processo: 10845.003814/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.003814/2008-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.225 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
GERSON JOSE ALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 24/26) no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 27/31):
- em relação aos Rendimentos recebidos do INSS, anexa Comprovante de Rendimentos
pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte às fls. 06, o qual serviu de base para
sua DIRPF;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003814/2008-83
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003814/2008-83

- em relação a empresa CODESAVI, alega que por estar viajando na época da entrega
da Declaração, deixou de informar, sem má fé, os rendimentos pagos por ela, os quais
reconhece tê-los recebidos, conforme cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e
anexado às fls. 07:
- em relação a empresa ENGER, reconhece ter lá trabalhado somente um mês a título de
experiência, e esclarece que não declarou os rendimentos por não ter obtido acesso ao
Informe para declarar, tendo juntado cópia do Contrato de Trabalho às fls. 08.
- nada diz em relação aos rendimentos omitidos e recebidos de SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO.
A Impugnação foi julgada Procedente pela 3a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Inexistindo nos autos elementos que possam infirmar o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitido pela fonte pagadora e
apresentado peio contribuinte, deve o lançamento ser retificado para cancelar a glosa
feita pela fiscalização e restabelecer a correspondente compensação pleiteada na
declaração.
Cientificado do acórdão de primeira instância (e-fls. 34), o interessado interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 35, 38) contendo os argumentos a seguir reproduzidos:
1 - Prezado responsável pelo setor de Recurso de Conselho de Contribuintes, venho por
meio desta comunicar que conforme consta da omissão referente ao a rendimento
recebidos da empresa "SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO" CNAPJ:
46.379.40010001-50 no valor de R$ 13.401,13, com compensação de oficio IRRF, no
valor de R$ 253,53, vinculado a esse rendimento:
1.1 - Tenho a informar que não trabalhei nessa empresa e, não consta da minha
declaração conforme cópia anexa. (Declaração exercício - 2005 - Ano-Calendário -
2004).
2 - Quanto a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO VICENTE, CNPJ:
49.189.82210001-51 no valor de R$ 12.592,58, com compensação de oficio do IRRF,
no valor de R$ 96,85, segue anexo xerox que forneci para a pessoa que preenche a
minha declaração via internet e a mesma não declarou. Peço desculpas pois não houve,
utilização de má fé de minha parte. Pois eu não estava em Santos, estava no estado de
Pernambuco visitando família por motivo de doença. (copia anexa do informe de
rendimento).
3 - Quanto a ENGER ENGENHARIA S/A, CNPJ: 51.167.500/0001-53, no valor R$
2.000,00, com compensação no IRRF no valor de R$ 65,70, nesta empresa trabalhei
somente um mês a titulo de experiência e não tive acesso ao informe para poder
declarar. (segue anexo: copia da pagina da carteira de trabalho, comprovando o mês
trabalhado).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003814/2008-83

Relativamente à omissão de rendimentos recebidos do Governo do Estado de São
Paulo, verifica-se que nenhum argumento ou elemento de prova foi trazido à Impugnação com o
intuito de afastar a exigência, tratando-se, portanto, de matéria preclusa nos termos do art. 16 do
Decreto 70.235/72.
Quanto às demais fontes pagadoras, o contribuinte não contesta o recebimento dos
rendimentos, não havendo reparos a serem feitos ao lançamento.
Importante ressaltar que a responsabilidade pelas informações consignadas na
Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao titular da mesma, ainda que este tenha
delegado a um terceiro a tarefa de elaborá-la, cabendo a ele examinar as informações nela
contidas e, no caso de incorreção, efetuar sua retificação antes do início do procedimento fiscal.
Impõe-se esclarecer, ainda, que a ausência do informe de rendimentos não tem o
condão de elidir a infração apurada. De fato, a fonte pagadora está obrigada a fornecer
documento comprobatório com a indicação do montante e da natureza dos rendimentos pagos,
das deduções efetuadas e do IRRF correspondente. Não obstante, o contribuinte deve oferecer à
tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano calendário, ainda que não tenha
recebido comprovante da fonte pagadora.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, não dependendo da intenção do
agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além disso, segundo o art. 142 do
mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo interessado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital